Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-55.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VULNERABILIDADE. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
Não configura cerceamento de defesa o fato de o i. juiz de origem, no exercício do seu livre convencimento, não deferir a produção da prova oral, quando a controvérsia não depende de outras provas senão a documental já então produzida, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. A não apresentação de alegações finais pela parte não configura, isoladamente, cerceamento de defesa, não tendo sido demonstrado, por outro lado, qualquer prejuízo à parte.
A doutrina da proteção integral e os princípios do melhor interesse e da garantia de prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes impõem a atuação do Poder Público, em suas diferentes esferas (Executiva, Legislativa e Judiciária), por meio mecanismos de tutela que privilegiem o tratamento especial a ser dispensado às crianças e adolescentes enquanto sujeitos reconhecidamente de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.
Nos termos do art. 19 da Lei n. 8.069/90, é direito fundamental da criança e do adolescente a convivência familiar e comunitária, cuja premissa maior repousa no dever de criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
O poder familiar não é absoluto, de modo que, insuficiente ou inexistente seu cumprimento pelos genitores, é possível, à luz do art. 1.638 do Código Civil e do art. 24 do ECA, sua suspensão ou mesmo a extinção, por meio de ato judicial fundamentado, sob o crivo do contraditório.
Na hipótese, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a impossibilidade de a apelante prover minimamente as necessidades dos infantes, porquanto usuária frequente de entorpecentes, além de ter restado comprovado que os menores eram submetidos a maus-tratos, violência psicológica e abandono. Assim, diante das circunstâncias do caso, e em observância aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, cabível o excepcional decreto de destituição do poder familiar.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.